Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709192-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAR TRUCKS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por CAR TRUCKS MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI contra a decisão de ID 186175935, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação monitória movida pelo BANCO BRADESCO S.A. No recurso, descreve que o Juízo da origem indeferiu a gratuidade de justiça, a tutela provisória de urgência e a inversão do ônus da prova. A parte agravante menciona que o pedido de gratuidade de justiça somente pode ser indeferido caso houver nos autos provas que demostre a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Diz que, antes do indeferimento, deve ser oportunizado a juntada de documentos comprobatórios da suposta alegação de hipossuficiência. Por isso, defende a anulação da decisão agravada, ante à ausência de oportunidade para juntada de documentos. Aduz que, para concessão da justiça gratuita, deve ser verificada a situação atual do requerente. Narra a impossibilidade de pagar as custas em razão do endividamento global referente a cobranças de dívidas, as quais somam e R$ 117.765,72 (cento e dezessete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Caso seja indeferida a gratuidade de justiça, defende o recolhimento de custas ao final do processo. A parte recorrente sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisório, eis que a verossimilhança das alegações é verificada na abusividade de cláusulas no período de normalidade contratual, e o grave risco de dano é evidenciado no risco de penhora, busca e apreensão de bens, bloqueio de dinheiro e inscrição em cadastros de proteção de crédito. Quanto à inversão do ônus da prova, aduz ser hipossuficiente no sentido econômico, técnico e jurídico quando comparada com a instituição agravada. Diz ser possível a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações estão presentes, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC. Menciona a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência recursal (efeito suspensivo ativo). Tece considerações sobre a verossimilhança das alegações, o risco de dano e o risco ao resultado útil do processo. Por fim requer: a) requer-se a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) a fim de: e a) determinar a Instituição Financeira que proceda no prazo de 5 (cinco) dias a baixa e que fique proibida de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Requer-se seja determinado o retorno dos autos ao 1o grau e possibilitando a parte, dentro do prazo legal, comprovar a sua pobreza, na ascepção legal da palavra, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovar o direito a Justiça Gratuita; c) Não sendo acolhido o pedido anterior, requer-se seja deferido o benefício, e em respeito ao princípio da eventualidade, não sendo deferida, requer seja permitido o seu recolhimento ao final, como permitido pela jurisprudência ou a juntada de documentos hábeis a comprovar a necessidade do deferimento da justiça gratuita; d) Requer-se diante da hipossuficiência do(a) embargante e da verossimilhança das teses aqui lançadas, requer seja invertido o ônus da prova, seja sob a ótica do artigo 6o, VIII do CDC, seja sob a ótica do artigo 373, § 1o do CPC; e e) Ao final, requer a confirmação ou deferimento da tutela de urgência recursal nos termos anterior. (ID 56679441). Sem recolhimento de preparo. A parte agravante foi intimada para apresentar documentação que comprove alegação da hipossuficiência econômica (ID 56714574). Juntou documentos (IDs 57091731, 57091732, 57091733). É o relatório. DECIDO. Com fundamento no art. 99, §7o, do CPC, decido acerca do pedido de gratuidade formulado no recurso. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/2023, sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica com fins econômicos. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: (...) Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). (...) No caso em apreço, a parte agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no recurso. Após intimação para comprovar a hipossuficiência econômica, a parte agravante juntou declarações de Imposto sobre a renda retido na fonte (Dirf) referente aos anos 2023, 2022 e 2021 (IDs 57091733, 57091732 e 57091731). Da análise dos citados documentos, não é possível verificar a real situação econômica da pessoa jurídica agravante, porquanto a única informação disponível é acerca do total de rendimentos tributáveis referentes aos pagamentos efetuados pela empresa que estão sujeitos a retenção do imposto de renda. Tal informação não é suficiente para comprovar o ativo e o passivo disponível. Nesse contexto, não é possível verificar se a soma de seus créditos, aplicações e investimentos superam, após abatidas as dívidas, o montante de 20 (vinte) salários-mínimos, tampouco analisar o enquadramento da agravante como sociedade empresária optante pelo simples nacional. E, como mencionado, a declaração de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade, de modo que provas da alegação de hipossuficiência são necessárias, o que não é verificado nos autos. Logo, devido à ausência de provas, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 1o, CPC). Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator